Tribunal: TJDFT
Processo: 0740115-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740115-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LOGGI TECNOLOGIA LTDA. RECORRIDA: LOUISE AFFONSO MENDONÇA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO CADASTRO DA AUTORA NA PLATAFORMA DA RÉ. REQUISITOS AUTORIZADORES. PREENCHIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para concessão da tutela de urgência, mostra-se necessário o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não restando inconteste a alegação da parte ré no sentido de ser lícita a sua conduta de exclusão do cadastro da autora de sua plataforma digital, a qual deve ser elucidada mediante a incursão probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantida a decisão que, em vista do preenchimento dos requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concedeu a tutela de urgência vindicada na inicial para determinar o restabelecimento do aludido cadastro. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente afirma negativa de vigência aos artigos 122, 421 e 421-A, todos do Código Civil, ao argumento de que não deveria ter sido declarada a nulidade de cláusula lícita do contrato entabulado entre as partes, porquanto deveriam ter sido observadas a liberdade de contratar e a autonomia de vontade das partes. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados RONALDO RAYES, OAB/SP 114.521 e EDUARDO VITAL CHAVES, OAB/SP 257.874 (ID 37547266). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 122, 421 e 421-A, todos do CC, uma vez que “Não é cabível Recurso Especial quanto à alegação de ofensa a dispositivos de lei relacionados com a matéria de mérito da causa que, em liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, é tratada, pelo Tribunal de origem, apenas sob juízo precário de mera verossimilhança, porquanto tal matéria, somente haverá causa decidida em única ou última instância com o julgamento definitivo, atraindo, analogicamente, o enunciado da Súmula 735 do STF” (AgInt no REsp 1929488/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 31/8/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1911467/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 17/2/2022. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome dos patronos RONALDO RAYES, OAB/SP 114.521 e EDUARDO VITAL CHAVES, inscrito na OAB/SP 257.874 (ID 37547266). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027